Tribunal: STF
Processo: ARE 1483854
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Christina Campos Nunes opôs embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma assim resumido (eDoc 35):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS ESTADUAIS N. 1.386/51, 4.819/1958 E 200/1974. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REGIDO PELAS NORMAS VIGENTES NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2009. VEDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES AOS DEPENDENTES DO SEGURADO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instaurador do benefício. Precedentes. 



    2. No caso, o instituidor do benefício previdenciário faleceu após a vigência da Emenda Constitucional n. 103/2019, a partir da qual passou a ser vedada a complementação de pensões aos dependentes do segurado. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, haver sido adotado, no caso, entendimento divergente do prolatado em decisão monocrática proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no ARE 1.300.618.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada pelo Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).



    No mais, os embargos de divergência, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. 



    O cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ante esse quadro normativo, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que a parte aponta, como precedente paradigma, decisão individual de ministro desta Corte. 



    O Supremo firmou sua jurisprudência no sentido da inviabilidade dos embargos divergentes quando apontada decisão monocrática como modelo comparativo. Nessa linha, menciono, entre outros, os seguintes julgados:



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Cabimento dos embargos de divergência: art. 1043 do CPC/2015. 4. Decisão monocrática invocada como paradigma. Impossibilidade de utilização para a demonstração da divergência. 5. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STF. 6. Negado provimento ao agravo regimental.



    (ARE 1.250.524 AgR-EDv-AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO INTERNO EM EMABARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA INDICADA COMO PARADIGMA DA DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. ART. 332 DO RISTF. 



    1. Não se aceitam, como precedente paradigma em Embargos de Divergência, decisões monocráticas de Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.420.357 AgR-EDv-AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    4. Publique-se. 



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente